Tribunal: TJDFT
Processo: 0746345-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746345-11.2023.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau o processo principal foi sentenciado (id 181791184 - Proc. 0717555-93.2023.8.07.0007). Restam, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento e interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 02 de maio de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator